Tribunal: TJMT
Processo: 1097973-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097973-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABYOLA LOHAYNE MORAES DA SILVA - CPF: 083.440.491-56 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO ACEITE DIGITAL. DÉBITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob alegação de desconhecimento de vínculo contratual e negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação eletrônica de serviços educacionais mediante aceite digital; (ii) estabelecer se a cobrança e a negativação decorrentes do referido contrato configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica encontra amparo no artigo 107 do Código Civil, dispensando forma especial quando não exigida expressamente em lei, sendo válido o aceite digital comprovado por certificado eletrônico com registro de IP e dados da operação.

4. A instituição de ensino demonstrou a existência da relação jurídica mediante certificado de aceite digital, telas sistêmicas de cadastro, histórico escolar e registros acadêmicos, não havendo impugnação técnica ou perícia que infirmasse a autenticidade dos documentos eletrônicos.

5. A inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em dívida legítima e regularmente constituída não enseja reparação por dano moral, constituindo exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de serviços educacionais mediante aceite digital é válida quando comprovada por certificado eletrônico com registro de dados da operação, dispensando forma especial nos termos do artigo 107 do Código Civil. 2. A cobrança de débito legítimo oriundo de relação contratual válida constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência

relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1022904-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, Apelação Cível no 1025936-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FABYOLA LOHAYNE MORAES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1097973-55.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
, que julgou improcedentes os pleitos iniciais.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a ilicitude da conduta da instituição de ensino. Sustenta que as dívidas a ela imputadas são ilegítimas, reduzem seu
score
de crédito e configuram dano moral, reiterando o desconhecimento de qualquer vínculo contratual com a apelada.

Aduz, que o dano moral, no presente caso, prescinde de comprovação, invocando a Súmula no 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a inserção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como promover a inversão do ônus sucumbencial, com a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões (ID 350966355), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. alegou, a absoluta regularidade da contratação e a exigibilidade do débito. Destaca que a manifestação de vontade da apelante restou inequivocamente comprovada pelo “Certificado de Aceite Digital” (ID 213765400), realizado em 21/10/2024, a partir do IP 45.228.148.63, bem como pelo histórico acadêmico da aluna.

Sustenta que a tese de dano moral não procede, porquanto a apelante distorce a realidade ao equiparar uma oferta de negociação na plataforma privada “Serasa Limpa Nome” a uma negativação pública (PEFIN/SPC).

Aduz, ainda, que a própria apelante produziu prova de que não houve negativação, transcrevendo trecho do documento por ela juntado (ID 209381491):
“A conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa”.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, e a consequente condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Foi certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID 354412388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FABYOLA LOHAYNE MORAES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1097973-55.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
, que julgou improcedentes os pleitos iniciais, assentou a validade da contratação eletrônica dos serviços educacionais, afastando a tese autoral de desconhecimento do vínculo.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Depreende-se dos autos que
Fabyola Lohayne Moraes da Silva
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, alegando que a
Anhanguera Educacional Participações

S.A.
inseriu indevidamente seu nome nos cadastros do Serasa em razão de uma dívida no valor de R$ 250,66, com data de vencimento em 11.11.2024, vinculado ao contrato no SAP-FA-2024110611554000002886393-1, a qual afirma desconhecer, sustentando não manter qualquer vínculo contratual com a instituição de ensino.

Por sua vez, a parte ré defendeu a legitimidade da cobrança, afirmando que a autora possui vínculo acadêmico, comprovado por meio de duas matrículas no curso de Administração (RA’s 4111075 e 2024159920), e que o contrato foi aceito digitalmente a partir de endereço de IP específico.

Para corroborar sua defesa, a instituição de ensino anexou aos autos telas sistêmicas de cadastro e financeiro (IDs 350965875, 350965876, 350965877 e 350965886), histórico escolar (ID 350965887), certificado de aceite digital com registro de IP e log (ID 213765400), bem como consulta ao sistema “Sisconvem”, demonstrando a ausência de negativação pública (ID 213765428), argumentando que a plataforma "Serasa Limpa Nome" é um ambiente de negociação privada e não um cadastro restritivo público.

A magistrada de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, sob o fundamento de que a ré comprovou a existência da relação jurídica por meio do aceite digital e dos registros acadêmicos, ao passo que a autora não logrou desconstituir as provas técnicas produzidas.

Ademais, reconheceu que a plataforma “Limpa Nome” não configura negativação pública, afastando, por conseguinte, a configuração do dano moral.

A controvérsia reside em definir se houve a contratação válida dos serviços educacionais bem como a inclusão de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui negativação indevida geradora de dano moral.

A dinâmica processual instaurada nos presentes autos atrai a aplicação do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece a adequada repartição do ônus da prova.

Nos termos do referido dispositivo legal, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ao passo que compete à parte ré a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (inciso II).

Conforme corretamente delineado na sentença a Instituição de Ensino apresentou como prova o
Certificado de Aceite Digital
detalha os dados da operação de contratação realizada em 21.10.2024, às 11:21:24, através do endereço de IP 45.228.148.63, contendo os dados pessoais da contratante, Fabyola Lohayne (ID 350965884) e ainda que por meio eletrônico possui presunção de veracidade e integridade.

A inexistência de assinatura com certificação digital não desnatura a validade do instrumento, pois o contrato eletrônico encontra amparo legal no art. 107 do Código Civil.

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Assim diante da inexistência de qualquer impugnação técnica ou perícia que infirmasse a autenticidade dos arquivos apresentados e aliadas as telas sistêmicas detalhadas do financeiro, do cadastro da aluna e do histórico escolar (ID. 350965875, 350965876 e 350965887), evidenciando matrícula ativa no período de
24/05/2024
e a disponibilização dos serviços educacionais contratados.

Portanto, estando válida a contratação, é exigível o débito oriundo dessa relação obrigacional, o que afasta a pretensão declaratória de inexistência de dívida referente ao período em que a matrícula estava vigente (ID 350965875).

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO E COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame: 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, proposta em face de instituições de ensino superior. O Autor/Apelante requereu nulidade do contrato, inexistência do débito e indenização por danos morais. O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

ii. questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços educacionais é nulo ou inválido por vício de consentimento e falta de assistência à época da celebração; (ii) estabelecer se a cobrança e a negativação decorrentes do referido contrato configuram dano moral indenizável.

iii. razões de decidir:3. A alegação de incapacidade absoluta do Recorrente não se sustenta, pois o contrato foi firmado após sua maioridade civil, conforme data de nascimento constante nos autos. 4. Mesmo que fosse relativamente incapaz à época do negócio jurídico, a continuidade no curso, o pagamento de mensalidades e a adesão a termos posteriores configuram convalidação tácita do negócio, nos termos dos arts. 172 e 174 do Código Civil. 5. Não há provas de publicidade enganosa ou vício de consentimento, uma vez que as alegações do Recorrente são genéricas e desacompanhadas de prova robusta.
6. Os documentos eletrônicos firmados pelo portal do aluno gozam de presunção de validade e autenticidade, e são suficientes para comprovar a existência e validade do contrato, conforme art. 107 do Código Civil.
7. As cláusulas contratuais preveem expressamente a perda de benefícios e a exigência de pagamento integral de valores em caso de trancamento ou transferência, o que justifica os débitos cobrados e a subsequente negativação.
8. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito fundada em dívida legítima não configura dano moral.

iv. dispositivo e tese: 10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de serviços educacionais realizada após a maioridade civil é válida e eficaz. 2. A convalidação tácita de contrato anulável ocorre mediante continuidade da sua execução, a exemplo de frequência às aulas e pagamento das mensalidades.
3. A negativação decorrente de dívida legítima e prevista contratualmente não gera, por si só, dano moral indenizável. 4. A ausência de assinatura com certificação digital não invalida contrato eletrônico firmado em ambiente seguro e institucional.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1003742-78.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.” (N.U 1022904-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025). (destaquei)

No que tange ao suposto dano moral decorrente da negativação, a jurisprudência deste Tribunal mantém o entendimento no sentido de que a inscrição regular em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida legítima e regularmente constituída, não enseja reparação por dano moral.

Para ilustrar, cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025936-98.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024). (grifo nosso)

Dessa forma, constatada a legitimidade do débito, a inexistência de qualquer conduta ilícita por parte da instituição de ensino apta a ensejar reparação civil, a manutenção da sentença é medida imperativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade matem-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026